Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-07.2021.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003410-07.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 09.369.227/0001-83 (APELADO), ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 957.700.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003410-07.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Alessandro Vieira da Silva.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
.” (
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). No entanto, a irregularidade pode

ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003410-07.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Alessandro Vieira da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Alessandro Vieira da Silva,
julgou extinto o feito, sem
exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, recorre o Banco, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o magistrado não atentou para a possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte do réu tenha se dado antes da propositura da demanda, não se tratando de vício insanável.

Alternativamente, requer a inversão da condenação das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que a parte devedora foi quem deu causa à ação porque restou inadimplente com a instituição financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003410-07.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Alessandro Vieira da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de
execução de título extrajudicial proposta
pelo Banco Bradesco em face de
Alessandro Vieira da Silva
, tendo por objeto a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n. 013441227, inadimplida pelo apelado.

Determinada a citação do réu, o oficial de justiça aportou nos autos a certidão no id.

179506154, informando que
“
me dirigi ao endereço mencionado e ali sendo não logrei êxito em proceder a Citação do Polo Passivo: ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA tendo em vista se tratar de pessoa já falecida vitima do COVID 19, Corona Virus”.

Diante disso, o exequente requereu a alteração do polo passivo para “Espólio de Alessandro Vieira da Silva”, bem como requereu a intimação das filhas do executado, herdeiras, para comporem o polo passivo da ação, conforme decisão obtida em consulta ao processo n. 1003356-46.2018.8.11.0010, em trâmite naquela comarca (id. 179506157).

O magistrado a
quo
proferiu sentença e extinguiu o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual consistente na propositura da demanda em face de pessoa falecida.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária. Segue defendendo a possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte do réu tenha se dado antes da propositura da demanda, não se tratando de vício insanável.

Pois bem.

A questão posta consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o Espólio integre a lide na posição de devedor, a despeito de ter sido a demanda ajuizada após a data do óbito, contra o próprio falecido.

De fato, sendo ajuizada a ação contra réu preteritamente falecido, incabível a sucessão processual, porquanto, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." ( REsp n. 1.559.791/PB , 3ª Turma. Rel.

Ministra Nancy Andrighi, J. 31/8/2018).

Todavia, a despeito de ser correto o entendimento pela impossibilidade da substituição processual do réu preteritamente falecido
,
a irregularidade pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido, e, portanto, o aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, conforme expressamente autoriza o art. 329, inciso I, do CPC.

Assim é que, tendo o réu falecido anteriormente ao ajuizamento da ação, como forma de privilegiar os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido ao autor emendar à inicial para corrigir o polo passivo, a fim de indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não se comprove o ajuizamento de ação de inventário ou a existência de inventariante devidamente compromissado.

Nesse sentido é o posicionamento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiro
s, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento”
.(REsp n. 2.025.757/SE, 4ª Turma.

Rel.

Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 02.05.23 - negritei.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
.

7- Recurso especial provido.” (
REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min.

Nancy Andrighi, 3ª

Turma, J. 02.08.22 - negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023